Tribunal: TCU
Processo: 045.590/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 749/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.590/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson da Encarnação Motta (CPF XXX.151.687-XX); Graça Maria Teixeira Bessa (CPF XXX.065.557-XX); Raul Machareth Godinho (CPF XXX.795.707-XX); Samuel José Fagundes Mello (CPF XXX.180.347-XX); Sylvia Helena Mota Rabelo (CPF XXX.529.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.